Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes, conforme o princípio da congruência, respeitando o pedido que delimita sua atividade, salvo quando a lei autorizar o exame de questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
2. Cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pleito formulado na petição inicial mediante a análise dos fatos e da causa de pedir, atendendo à necessidade de conceder ao postulante o que foi efetivamente demandado a partir do exame completo da peça inaugural, e não apenas da parte destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita.
3. A relação entre os litigantes já estava desgastada e enfraquecida, de modo a não poder culpar um ou outro pela rescisão contratual, que certamente ocorreria.
4. A aplicação das sanções por litigância de má-fé exige prova inconteste de que a parte praticou algumas das condutas previstas no artigo 80 do CPC, além de elementos que demonstrem a existência de ato doloso e de prejuízo. 4.1. Quando se constata apenas o exercício legítimo do direito de ação, por meio do confronto dialético de teses e argumentos, conclui-se pela ausência dos pressupostos necessários, tornando incabível a condenação pleiteada por litigância de má-fé.
4. Recurso não provido.